Tribunal: TJDFT
Processo: 0717062-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717062-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HARLEY LEOPOLDO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos Da Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento no 0728868-40.2021.8.07.0001, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, de litisconsórcio passivo necessário e de competência absoluta da Justiça Federal, bem como afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a realização de perícia técnica. Em suas razões recursais, pontua que a liquidação de sentença deve seguir o procedimento comum previsto no art. 509, inciso II, do CPC, considerando que a sentença prolatada no bojo da ação civil pública exige a análise de várias questões pelo juízo, o que deve ser tido como elementos novos aos autos a vedar a liquidação por arbitramento. Destaca que, nos moldes jurisprudenciais, as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, como no caso, precisam ser previamente liquidadas pelo procedimento comum, a fim de provarem os seguintes fatos novos, tais como a titularidade do direito do poupador e valor devido. Advoga no sentido de que, ajuizada a ação de liquidação somente em face do Banco do Brasil S/A, impõe-se o chamamento ao processo da União e do BACEN, mormente, ante o disposto nos arts. 130 e 132 ambos do CPC. Por consequência, envolvendo na causa a União e empresas públicas federais, a competência é absoluta, pelo que deve ser declinada para a Justiça Federal. Defende, por fim, a validade dos extratos apresentados, sendo incabível que o juízo relegue ao perito a análise da suficiência das provas. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão vergastada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para acolher as alegações do banco agravante. Preparo devidamente recolhido nos IDs 35693082 e 35693083. É o relatório. DECIDO. PRELIMINAR 1. Interesse Processual O agravante defende a validade dos documentos juntados e não ser cabível que o perito analise a suficiência das provas apresentadas. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Em outras palavras, a ausência de interesse de agir se reputa manifesta somente quando o provimento jurisdicional não se reveste de qualquer utilidade, ou não é necessário, ou, ainda, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. Neste sentido ensina Fredie Didier Jr.: O conceito de interesse de agir é lógico-jurídico, e não jurídico-positivo, “exatamente porque não decorre de um específico ordenamento jurídico, não variando de acordo com as definições empregadas por cada sistema normativo, sendo, ao contrário, uniforme e constante em todos os ordenamentos. Se sua inobservância acarretará a extinção do processo sem ou com julgamento do mérito, é problema que, realmente, será disciplinado por cada ordenamento jurídico. Só que tal problema se insere no âmbito dos efeitos, das conseqüências, dos consectários da ausência do interesse de agir, não dizendo respeito ao seu conceito”. Trata-se de conceito formulado pela ciência jurídica. O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9a ed. Salvador: Editora JusPodivum, 2008, p. 187) Neste viés, para que exista interesse de agir, necessária a verificação da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que a decisão agravada não afastou a validade ou suficiência das provas, nem repassou ao perito a necessidade de verificar se os extratos juntados seriam suficiente para realização da perícia, não havendo interesse da parte quanto a essa questão. Neste sentido é a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DECRETO LEI No 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO QUE CONDICIONA A REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, porém proibiu a saída do veículo do Distrito Federal ou sua alienação até ulterior determinação do Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte requerida. 2. Falta interesse recursal à parte que ataca a decisão em ponto que lhe foi favorável. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1303396, 07305896420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 4/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. TESE RECONHECIDA EM SENTENÇA. AUXILIAR EM ASSISTÊNCIA SOCIAL EXECUTANDO TAREFAS DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI DISTRITAL No 5.184/13. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO. AUXÍLIO EM ATIVIDADES DE NATUREZA EXECUTIVO-OPERACIONAL DESPROVIDAS DE COMPLEXIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §3o, DO CPC. 1. Ausente a demonstração de que a autora não se adequa às exigências da Resolução no 140/2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, ou que possui condições de arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, não há motivo para revogar a gratuidade de justiça outrora deferida. 2. Observa-se a falta de interesse recursal quanto ao reconhecimento da prescrição quando, na sentença, verifica-se a procedência da tese de prescrição de todas as parcelas discutidas no feito anteriores ao prazo de 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação, em observância ao Decreto no 20.910/32. (...) 5. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida. (Acórdão 1301190, 07021785420208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, NÃO CONHEÇO da insurgência acerca da validade dos extratos apresentados. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso. Analiso o pedido de concessão do efeito suspensivo. 2. MÉRITO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. As partes foram intimadas para manifestação/juntada de documentos (ID 115602875). O Banco do Brasil S.A. ofereceu contestação de ID n. 118198636. Os principais fatos e fundamentos jurídicos apresentados na contestação são: a) a necessidade de tramitação da liquidação pelo procedimento comum; b) a não incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso; c) litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e a competência da Justiça Federal; d) inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação; e) qualquer eventual ressarcimento deve ser limitado aos valores efetivamente honrados pelo autor/mutuário (operações n. 88/00684-0, 88/00739-1, 89/00186-9, 89/00253-9 e 89/00300-4); f ) apurar a necessidade de eventuais abatimentos legais. Apresentou documentos relativos as cédulas rurais componentes dos financiamentos que beneficiaram o autor. O autor impugnou as alegações do réu, ID 119440850. É o relatório do necessário. DECIDO. AS PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL Não assiste razão ao Banco do Brasil S.A. em relação à existência de litisconsórcio necessário, pois a solidariedade da obrigação permite ao credor que exija seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código Civil, motivo pelo qual não há necessidade de que se constitua litisconsórcio passivo entre eles. A superação da existência de litisconsórcio necessário esvaziou o fundamento para declinação da competência em favor da Justiça Federal, bem como, prejudicou o incidente de intervenção de terceiros promovido pelo réu. Não há inépcia da inicial quando os documentos necessários à instrução do feito se encontram em poder do réu, até porque é um dever do réu manter os arquivos dos documentos digitalizados, inclusive com cópia de segurança, nos termos da Resolução 4474/2016 do Banco Central do Brasil. Rejeito, portanto, as preliminares arguidas em contestação. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A presente controvérsia não deve ser solucionada à luz da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que instituiu o microssistema de proteção do consumidor, na medida em que a relação jurídica que une as partes não é de consumo, uma vez que a cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário que tem por escopo a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade do produtor rural, que, portanto, não se equipara à figura do destinatário final, nos termos previstos no art. 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios firmado no julgamento do agravo de instrumento n. 0713273-04.2021.8.07.0000: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. ART. 64, CAPUT E § 1o, DO CPC. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE. 1 - A cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário que tem por escopo a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade do produtor rural, que, portanto, não se equipara à figura do destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. Não se cogita, pois, a incidência da legislação consumerista. (...) (Acórdão 1358685, 07132730420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, não se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor. A LIQUIDAÇÃO Quanto ao valor supostamente devido pelo réu à parte autora, o confirmar ou o infirmar dos cálculos da parte requerida somente serão possíveis após a perícia técnica, de modo que a liquidação por arbitramento é o caminho adequado para se chegar ao montante devido pelo réu ou, até mesmo, à inexistência de débitos, não havendo que se falar em tramitação do feito pelo “procedimento comum”. Veja-se que o financiamento rural entrelaçado ao contrato, causa de pedir da lide, tem regime jurídico próprio (Lei n. 4.829/1965), integrando o banco requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual entendo excessivamente difícil à parte requerente esclarecer todas as nuances da evolução do financiamento e os reflexos da mudança de índice, conforme determinado na fase de conhecimento. Por tal razão, entendo que a hipótese conforma inversão do ônus da prova, nos temos § 1o do art. 373, do CPC. Encampo a orientação de que o custo da perícia – em caso de liquidação – deve ser suportado pelo vencido na ação de conhecimento, no caso, o banco requerido. Esse ônus, inclusive, foi definido pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo, REsp 1274466/SC, Tema 871, no qual foi fixada a seguinte tese: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". Ressalte-se que, quanto aos juros da mora, devem ser calculados desde a citação na ação civil pública, nos termos da tese definida pelo STJ no REsp Repetitivo 1370899/SP, Tema 685, nos seguintes termos: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". Por fim, em relação a eventuais abatimentos defendidos pelo banco réu, só deverão ocorrer se houver prova inequívoca a respeito, o que deverá ser apurado pelo perito. Determino, pois, a realização de perícia técnica, a qual será custeada pelo réu, sucumbente da fase de conhecimento. Nomeio como perito do Juízo o Contador FELIPE MOUSINHO DA SILVA, Telefones: 61 99203-6240 / 3222-2864, E-mail: felipemousinho1988@gmail. Intimo as partes para indicarem quesitos e, se quiserem, assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderão arguir impedimento ou suspeição do perito. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intimem-se as partes para ciência, bem como a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de bloqueio via sistema SISBAJUD. Caso o réu efetue o depósito, fica desde já homologada a proposta com o valor apresentado pelo perito. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista ao impugnante. Após, venham os autos conclusos para definição dos honorários periciais. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 2.1. Litisconsórcio Passivo Necessário. Competência Justiça Federal Defende o agravante a formação do litisconsórcio necessário, com o chamando ao processo da União e do BACEN, e, por conseguinte, o declínio da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a presente liquidação provisória de sentença. Razão não lhe assiste. No caso dos autos, o autor agravado postula a liquidação provisória individual de sentença tão somente em relação ao Banco do Brasil S/A, ora agravante, tal como lhe faculta o Código Civil. Transcrevo: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Ademais, o STJ “possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019). Nesta ilação, inexiste fundamento legal para inserção de outros réus na lide, de modo que, tratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio passivo facultativo, descabe chamamento ao processo, mormente, considerando que, na fase de conhecimento da ação civil pública, os devedores solidários integram a relação processual que ensejou a formação do título executivo. Assim, considerando que o presente feito não se amolda às hipóteses legais de litisconsórcio necessário; considerando inexistir particularidades que autorizem o pretendido chamamento dos demais devedores solidários à liquidação de sentença; e, considerando que o réu é sociedade de economia mista, correta a decisão agravada que indeferiu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e, por conseguinte, da competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito. A propósito, é o teor da Súmula no 508 do Supremo Tribunal Federal: Súmula no 508 STF. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A. Trago à colação o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Assim perfilha a jurisprudência desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.008514-1. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 condenou de forma solidária o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, razão pela qual o litisconsórcio passivo existente é o facultativo e todos respondem pela integralidade do débito. 2. De acordo com o art. 275 do Código Civil, o credor tem a faculdade de promover o cumprimento de sentença contra todos ou contra apenas um deles. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1390089, 07303035220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. Tratando-se de litisconsórcio facultativo, o cumprimento de sentença pode ser manejado em face unicamente de uma das partes, em conformidade com o disposto no artigo 275, do Código Civil. O instituto do chamamento ao processo é incompatível com a fase de liquidação de sentença. Nos termos da Súmula 508, do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Não tendo o agravante comprovado a necessidade de apuração de fatos novos e em se tratando de condenação ilíquida exigindo a realização de perícia contábil, deve-se adotar a liquidação por arbitramento. (Acórdão 1391090, 07298939120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mantendo a decisão. 2.2. Tramitação da Liquidação pelo Procedimento Comum Sustenta o agravante a necessidade de tramitação da liquidação pelo procedimento comum, sob alegação de não cabimento da liquidação por arbitramento por necessidade de alegar e provar fato novo, qual seja, a titularidade do direito do poupador e o valor devido. Razão não lhe assiste também. O Código de Processo Civil reza: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. No caso, o título judicial objeto deste cumprimento formado na ação civil pública forneceu parâmetros hábeis à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, pelo que a liquidação se torna dispensável por depender tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido. Com efeito, tendo o título exequendo descrito o direito dos beneficiários, a sua aferição prescinde tão somente de mero cálculo aritmético, de modo que, estando a legitimidade da parte agravada, como titulares do crédito, demonstrada por meio das cédulas de crédito rural entabuladas com o agravante, não há que se falar em fato novo não perquirido na fase de cognição da ação coletiva ou que tenha surgido após a constituição do título judicial a impor a necessidade da liquidação pelo procedimento comum. Logo, desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, correta a decisão agravada que recebeu a liquidação provisória de sentença por arbitramento. Neste sentido são os precedentes desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Desnecessário que a liquidação se dê pelo procedimento comum quando o título exequendo fornece elementos hábeis à apuração do valor devido, demandando apenas meros cálculos aritméticos. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1415310, 07037685220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. ESCOLHA DO CREDOR. CONVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A responsabilidade solidária permite que o credor exija a dívida de um ou de alguns dos devedores (art. 275 do Código Civil). Precedentes TJDFT. 2. Descabida a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum quando o título judicial formado na ação civil pública estabeleceu os elementos suficientes à exata apuração do valor devido. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1400380, 07305339420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, mantenho a decisão agravada. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 27 de maio de 2022 18:26:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador